Tribunal: TCU
Processo: 018.176/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 9.356/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 9356/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.4.1 e 9.5 do acórdão recorrido; 9.3. considerar legal o ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Maria de Fátima Pereira Santos, concedendolhe o registro; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da Aeronáutica.